Tribunal: STJ
Processo: 0402145-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044076 - RJ(2025/0402145-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL AVELINO (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIELLE DA SILVA CORREA - RJ258642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS

SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CORPUS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
n. 1.
impetrado contra acórdão da 4a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio
044.076/RJ,
de Janeiro, que manteve a condenação do paciente.
2. A impetrante alegou que a condenação estaria baseada exclusivamente em elementos
informativos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao
do Código de Processo
art. 155
Penal, e que as vítimas negaram terem sido extorquidas pelo paciente, além de não terem
ratificado o reconhecimento fotográfico realizado em delegacia. Argumentou ainda que o corréu
teria admitido a autoria do crime de roubo, afirmando ter agido sozinho, e que a testemunha
também teria negado ter sido extorquida pelo paciente. Requereu, liminarmente e no mérito, a
absolvição.
3. O pedido liminar foi indeferido, e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem. A
decisão agravada não conheceu do habeas corpus, considerando que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. Além disso,
concluiu pela suficiência do acervo probatório para a manutenção da condenação, com base em
elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo reconhecimentos
e depoimentos considerados consistentes.
4. No agravo regimental, a defesa sustenta que o paciente encontra-se preso há cerca de dois
anos, o que evidenciaria impacto direto na liberdade de locomoção. Reitera que as vítimas
negaram terem sido extorquidas, que o corréu teria negado o teor de declaração prestada em
delegacia, alegando coação, e que as vítimas não teriam ratificado o reconhecimento fotográfico
anterior. Argumenta ausência de provas autônomas de autoria e sustenta que a condenação
estaria amparada em elementos colhidos no inquérito, em violação ao
do Código de
art. 155
Processo Penal. Requer o provimento do agravo regimental para concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54724425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e253c4d9-b179-4ae6-aca8-9e77655d9238

5. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que não
conheceu do
, considerando a alegação de ausência de provas autônomas e
habeas corpus
independentes para a condenação, bem como a suposta violação aos arts. 155 e 226 do Código
de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada concluiu que não houve menção à alegada violação ao
do Código
art. 226
de Processo Penal no acórdão impugnado, e que o Tribunal de origem considerou suficiente o
acervo probatório para a manutenção da condenação, com base em elementos produzidos sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. As alegações recursais voltadas à rediscussão da valoração do conjunto probatório e à revisão
das premissas fáticas adotadas no acórdão a quo são inviáveis na via estreita do habeas corpus.
8. O argumento de violação ao
do Código de Processo Penal foi enfrentado na decisão
art. 155
agravada, que concluiu pela existência de suporte probatório colhido e corroborado em juízo,
sendo inviável o reexame aprofundado do material probatório e da dinâmica dos
reconhecimentos e depoimentos no âmbito do habeas corpus.
9. Ausente ilegalidade manifesta, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida
a decisão agravada, sem prejuízo da utilização das vias próprias, como a revisão criminal, para
discussão ampla da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como sucedâneo recursal, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
2.
ilegalidade.
A condenação pode ser mantida com base em elementos probatórios produzidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda que haja alegação de violação ao art. 155
3.
do Código de Processo Penal.
A ausência de menção à violação ao
do Código de
art. 226
Processo Penal no acórdão impugnado não caracteriza ilegalidade manifesta apta a justificar a
concessão de
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 226.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.258 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e253c4d9-b179-4ae6-aca8-9e77655d9238

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044076 - RJ (2025/0402145-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAFAEL AVELINO (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIELLE DA SILVA CORREA - RJ258642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS

SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CORPUS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
n.
habeas corpus
1.044.076/RJ, impetrado contra acórdão da 4a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro, que manteve a condenação do paciente.
2. A impetrante alegou que a condenação estaria baseada exclusivamente em elementos
informativos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao
do Código de Processo Penal, e
art. 155
que as vítimas negaram terem sido extorquidas pelo paciente, além de não terem ratificado o
reconhecimento fotográfico realizado em delegacia. Argumentou ainda que o corréu teria admitido
a autoria do crime de roubo, afirmando ter agido sozinho, e que a testemunha também teria negado
ter sido extorquida pelo paciente. Requereu, liminarmente e no mérito, a absolvição.
3. O pedido liminar foi indeferido, e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem. A
decisão agravada não conheceu do habeas corpus, considerando que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. Além disso,
concluiu pela suficiência do acervo probatório para a manutenção da condenação, com base em
elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo reconhecimentos e
depoimentos considerados consistentes.
4. No agravo regimental, a defesa sustenta que o paciente encontra-se preso há cerca de dois anos,
o que evidenciaria impacto direto na liberdade de locomoção. Reitera que as vítimas negaram
Documento eletrônico VDA53816553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 1f5e21df-2f83-49c3-b19d-3727e2ea5ca1

terem sido extorquidas, que o corréu teria negado o teor de declaração prestada em delegacia,
alegando coação, e que as vítimas não teriam ratificado o reconhecimento fotográfico anterior.
Argumenta ausência de provas autônomas de autoria e sustenta que a condenação estaria amparada
em elementos colhidos no inquérito, em violação ao
do Código de Processo Penal. Requer
art. 155
o provimento do agravo regimental para concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que não
conheceu do
, considerando a alegação de ausência de provas autônomas e
habeas corpus
independentes para a condenação, bem como a suposta violação aos arts. 155 e 226 do Código de
Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada concluiu que não houve menção à alegada violação ao
do Código de
art. 226
Processo Penal no acórdão impugnado, e que o Tribunal de origem considerou suficiente o acervo
probatório para a manutenção da condenação, com base em elementos produzidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
7. As alegações recursais voltadas à rediscussão da valoração do conjunto probatório e à revisão
das premissas fáticas adotadas no acórdão a quo são inviáveis na via estreita do habeas corpus.
8. O argumento de violação ao
do Código de Processo Penal foi enfrentado na decisão
art. 155
agravada, que concluiu pela existência de suporte probatório colhido e corroborado em juízo,
sendo inviável o reexame aprofundado do material probatório e da dinâmica dos reconhecimentos
e depoimentos no âmbito do habeas corpus.
9. Ausente ilegalidade manifesta, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a
decisão agravada, sem prejuízo da utilização das vias próprias, como a revisão criminal, para
discussão ampla da prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não é cabível como sucedâneo recursal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
habeas corpus
2. A condenação pode ser mantida com base em elementos probatórios produzidos sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, ainda que haja alegação de violação ao
do Código de
art. 155
3.
Processo Penal.
A ausência de menção à violação ao
do Código de Processo Penal no
art. 226
acórdão impugnado não caracteriza ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão de habeas
.
corpus
Documento eletrônico VDA53816553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 1f5e21df-2f83-49c3-b19d-3727e2ea5ca1

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 226.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.258 do STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
RAFAEL AVELINO
monocrática que não conheceu do
n. 1044076/RJ (2025/0402145-3).
Habeas Corpus
Cuida-se de impetração voltada contra acórdão da 4a Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, proferido na Apelação n. 0017083-84.2024.8.19.0001, na qual se
manteve a condenação do paciente. Na inicial, a impetrante sustentou que o édito condenatório
estaria amparado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em
violação ao
do Código de Processo Penal, e que as vítimas Michele e Rachel negaram
art. 155
terem sido extorquidas pelo paciente, além de não terem ratificado, em reconhecimento pessoal, o
reconhecimento fotográfico anteriormente realizado em delegacia. Invocou, ainda, a jurisprudência
firmada no Tema n. 1.258 desta Corte Superior e a necessidade de observância do
do
art. 226
Código de Processo Penal. Acrescentou que o corréu Willian teria admitido a autoria do crime de
roubo, afirmando ter agido sozinho, e que a testemunha Mariá também teria negado ter sido
extorquida pelo paciente. Requereu, liminarmente e no mérito, a absolvição.
O pedido liminar foi indeferido. Prestadas informações, o Ministério Público opinou
pela denegação da ordem.
Sobreveio a decisão ora agravada, que não conheceu do
. Assentou-se,
habeas corpus
em síntese, a orientação segundo a qual não cabe
substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, examinada de ofício. Destacou-se, ainda,
que, inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir, é incabível a utilização do
para finalidade diversa da tutela da liberdade de locomoção. Na espécie, consignou-
habeas corpus
se que, além de a impetração não dizer respeito diretamente à liberdade de locomoção, segundo se
extrai do acórdão impugnado, não houve menção à alegada violação ao
do Código de
art. 226
Processo Penal. Registrou-se, também, que o Tribunal de origem concluiu pela existência de prova
firme quanto à materialidade e à autoria, com base em elementos produzidos sob o crivo do
contraditório, incluindo reconhecimentos das vítimas ratificados em juízo, bem como
seus depoimentos, de testemunha e de policial, de modo que a pretensão defensiva demandaria
revolvimento fático-probatório, providência inviável na via eleita, sem prejuízo da revisão criminal.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão deve ser
reformada, pois o paciente encontra-se preso há cerca de dois anos, o que evidenciaria o impacto
direto na liberdade de locomoção. Afirma que, em juízo, as vítimas negaram terem sido
extorquidas, que o corréu Willian teria negado o teor de declaração prestada em delegacia,
Documento eletrônico VDA53816553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 1f5e21df-2f83-49c3-b19d-3727e2ea5ca1

alegando coação, e que as vítimas não teriam ratificado, no reconhecimento pessoal, o
reconhecimento fotográfico anterior. Reforça a incidência do Tema n. 1.258 desta Corte Superior,
argumenta ausência de provas autônomas de autoria e sustenta que a condenação estaria amparada
em elementos colhidos no inquérito, em violação ao
do Código de Processo Penal. Requer,
art. 155
ao final, o provimento do agravo regimental, para que seja concedida a ordem, nos termos da
impetração.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
De início, no ponto em que se invoca constrangimento à liberdade de locomoção, a
decisão agravada adotou a compreensão de que, inexistindo constrangimento direto e concreto ao
direito de ir e vir, é incabível a utilização do
para finalidade diversa da tutela da
habeas corpus
liberdade ambulatorial. De todo modo, ainda que se considere a informação de que o paciente se
encontra preso, não se verifica, na espécie, flagrante ilegalidade apta a superar o óbice do não
cabimento do
como sucedâneo recursal.
habeas corpus
A decisão agravada também registrou que, segundo se extrai do acórdão impugnado,
não houve menção à apontada violação ao
do Código de Processo Penal. Além disso,
art. 226
assentou que o Tribunal de origem concluiu, de forma motivada, pela suficiência do acervo
probatório para a manutenção da condenação, consignando que a prova coligida demonstraria
materialidade e autoria, com base em elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, destacando-se os reconhecimentos e depoimentos considerados consistentes, bem
como o fato de as vítimas terem individualizado os réus, por já serem figuras conhecidas
anteriormente aos fatos.
As alegações recursais, no sentido de que as vítimas teriam negado a extorsão, de que
não teriam ratificado o reconhecimento em juízo e de que o corréu teria infirmado declaração
anterior por suposta coação, constituem narrativa voltada, essencialmente, à rediscussão da
valoração do conjunto probatório e à revisão das premissas fáticas adotadas no acórdão
,
a quo
providência inviável nesta via estreita, sobretudo quando o Tribunal de origem consignou
expressamente a existência de outros elementos de convicção produzidos em juízo, além do relato
do corréu, com sopesamento das declarações colhidas, inclusive de testemunha e de policial.
No mesmo sentido, o argumento de que a condenação violaria o
do Código de
art. 155
Processo Penal, por se apoiar em elementos informativos, foi enfrentado na decisão agravada à luz
do que assentou o Tribunal de origem, que indicou suporte probatório colhido e corroborado em
juízo. Para infirmar essa conclusão e reconhecer a pretendida ausência de provas autônomas e
Documento eletrônico VDA53816553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 1f5e21df-2f83-49c3-b19d-3727e2ea5ca1

independentes, seria imprescindível o reexame aprofundado do material probatório e da dinâmica
dos reconhecimentos e depoimentos, o que não se compatibiliza com a cognição sumária do
.
habeas corpus
Nessas condições, ausente ilegalidade manifesta, não há como acolher a pretensão
recursal, devendo ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo da utilização das vias próprias,
inclusive revisão criminal, para discussão ampla da prova.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:18
Código de Controle do Documento: 1f5e21df-2f83-49c3-b19d-3727e2ea5ca1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.044.076 / RJ
Número Registro: 2025/0402145-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00170838420248190001
076007342024
076007362024
170838420248190001
76007342024
76007362024
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIELLE DA SILVA CORREA
ADVOGADO
: GABRIELLE DA SILVA CORREA - RJ258642
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: RAFAEL AVELINO (PRESO)
CORRÉU
: WILLIAN EULALIO FERREIRA
CORRÉU
: SILAS DAMASIO SANTANA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL AVELINO (PRESO)
ADVOGADO : GABRIELLE DA SILVA CORREA - RJ258642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54688463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:12
Código de Controle do Documento: a2334659-948e-4bc6-8332-879f91f2f15d

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:12
Código de Controle do Documento: a2334659-948e-4bc6-8332-879f91f2f15d